Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública aposentada por invalidez proporcional contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão da aposentadoria para a modalidade integral. A apelante sustenta que suas enfermidades, incluindo síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco lombar e transtornos psiquiátricos, decorrem de acidente de trabalho ou de moléstia profissional, o que justificaria a concessão de proventos integrais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aposentadoria por invalidez proporcional da servidora deve ser convertida em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fundamento na existência de nexo de causalidade entre as doenças incapacitantes e a atividade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e a legislação distrital asseguram a aposentadoria por invalidez com proventos integrais apenas nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos do art. 40, §1o, I, da CF8 e do art. 18, §1o, da LC no 769/2008.
4. As doenças que acometem a apelante não se enquadram nas hipóteses de moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, permissivas da aposentadoria por invalidez com a integralidade dos proventos, consoante o art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
5. O laudo pericial judicial conclui que as enfermidades da apelante – incluindo fibromialgia, artrite soronegativa e discopatia degenerativa – possuem caráter multifatorial e não guardam relação direta com o trabalho, afastando o requisito legal para a conversão dos proventos.
6. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a atividade laboral e a incapacidade impossibilita a concessão do benefício pleiteado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §1o, I; LC no 769/2008, art. 18, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 527.

(td)